Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-38.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001283-38.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DIRCE NEPONUCENO SOARES - CPF: 022.322.191-00 (AGRAVANTE), VALOR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 07.799.277/0001-75 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no Agravo de Instrumento de nº
1001283-38.2025.8.11.9005.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: DIRCE NEPONUCENO SOARES.

Agravados: VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIREITO S/A, BANCO PAN S.A E BANCO BMG

S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ART. 41 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 15 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória do Juizado Especial Cível que indeferiu tutela de urgência para cancelamento de cartão de crédito consignado e suspensão de descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo que tramita sob o rito da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 41, limita a recorribilidade às sentenças, excluindo as decisões interlocutórias.

4.

O Enunciado nº 15 do FONAJE estabelece que, nos Juizados Especiais, não é cabível o recurso de agravo, salvo exceções restritas que não abrangem a hipótese em análise.

5.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais confirma a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

6.

A legislação prevê que eventuais inconformismos podem ser suscitados em recurso contra a sentença, resguardando o direito de revisão da decisão interlocutória.

7.

A adoção dessa sistemática assegura os princípios da oralidade, simplicidade, celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O agravo de instrumento não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais.

2.

O CPC aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais apenas quando houver previsão expressa, o que não ocorre em relação ao agravo de instrumento.

3.

A irrecorribilidade das interlocutórias não configura desamparo da parte, pois a matéria pode ser rediscutida em recurso contra a sentença.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 41; CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024943-80.2020.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 27/06/2025; TJMT, N.U 1002681-54.2024.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 04/07/2025; TJMT, N.U 1002751-71.2024.8.11.9005, Turma Recursal Cível, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 20/03/2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente apresentado pela recorrente, o qual visava impugnar decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu pedido de tutela de urgência.

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento é cabível nas hipóteses de risco de lesão grave e de difícil reparação, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial que menciona. Alega que a urgência no cancelamento do cartão de crédito é evidente, destacando que a continuidade dos descontos compromete sua subsistência.

A agravada, Valor Sociedade de Crédito Direto S/A, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática, por estar em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência aplicável. As demais partes agravadas, embora devidamente intimadas, deixaram de apresentar contrarrazões.

Por meio do Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifesta em processos que envolvam matéria relativa à saúde ou a interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer de nº 1054266-60.2025.8.11.0001 em face das agravadas, com o objetivo de obter o cancelamento de cartão de crédito consignado (RMC) e, por conseguinte, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que, em análise preliminar, não estavam presentes os requisitos legais para sua concessão, considerando que a pretensão se apresentava “nebulosa”, sendo mais prudente aguardar a formação do contraditório e a produção de provas.

Monocraticamente, o agravo de instrumento não foi conhecido, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e no Enunciado nº 15 do FONAJE, tendo em vista a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento, sustentando que sofre descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, e que a modalidade de cartão de crédito consignado perpetua a dívida, pois os descontos mensais correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, mantendo o saldo devedor praticamente inalterado.

Ao analisar os autos, verifico que a decisão monocrática não merece reforma. Explico:

A questão central consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo que tramita sob o rito da Lei nº 9.099/95.

A Lei dos Juizados Especiais dispõe, em seu art. 41:
“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o legislador limitou a recorribilidade às sentenças, não abrangendo as decisões interlocutórias. Tal opção legislativa harmoniza-se com os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente os da celeridade e economia processual.

O Enunciado nº 15 do FONAJE reforça esse entendimento:
“ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

Considerando que os dispositivos referidos no enunciado correspondem, no CPC atual, aos artigos 1.042 (recurso contra decisão que inadmite recurso extraordinário ou especial) e 932, III (decisão monocrática do relator que não conhece de recurso inadmissível), constata-se que nenhuma dessas exceções se aplica ao caso em apreço.

A agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento em razão de alegada lesão grave e de difícil reparação, invocando doutrina e o Enunciado nº 02 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital do Estado de São Paulo.
Entretanto, tal entendimento não prevalece sobre a norma legal expressa e o Enunciado nº 15 do FONAJE, de abrangência nacional.

Ademais, o
Enunciado nº 60 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais,
mencionado pela própria agravada em suas contrarrazões,
não tem o condão de ampliar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento além das já previstas no Enunciado nº 15 do FONAJE
.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica quanto à irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, conforme demonstrado no precedente citado na decisão monocrática.

“RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.
(N.U 1024943-80.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE EM SEPARADO DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ART. 4º DA LEI 12.153/2009. ENUNCIADO 15 DO FONAJE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No microssistema dos Juizados Especiais, inclusive da Fazenda Pública, vigora o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, conforme preconiza o art. 4º da Lei 12.153/2009 e o art. 41 da Lei 9.099/95.
2. Nos termos do Enunciado nº 15 do FONAJE, "Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 1.021 e 1.042 do CPC" (atualizados para o CPC/2015), situações que não se enquadram no caso concreto. 3. A impugnação às decisões interlocutórias nos Juizados Especiais deve ocorrer por meio de mandado de segurança, quando cabível, e não através de agravo de instrumento.
4. Recurso não conhecido. (N.U 1002681-54.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJ
E. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 41 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 15 do FONAJE. 2.
O Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais apenas quando houver previsão expressa, o que não ocorre para a interposição de agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002751-71.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).”

É importante ressaltar que a irrecorribilidade das decisões interlocutórias não implica desamparo da parte, uma vez que a matéria poderá ser suscitada em eventual recurso interposto contra a sentença, ocasião em que o órgão recursal poderá examinar também os fundamentos da decisão interlocutória.

Tal sistemática está em consonância com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que norteiam os Juizados Especiais, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, considerando a expressa previsão legal, o entendimento consolidado no Enunciado nº 15 do FONAJE e a jurisprudência pacífica sobre o tema, mantenho a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025